Tribunal: TJPA
Processo: 0602677-98.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0602677-98.2016.8.14.0301

APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA

APELADO: HOTEL SÃO BRÁS LTDA - EPP, MARIA GORETE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM APELAÇÃO: APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS ELENCADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO À LUZ DE SÚMULAS, RECURSOS REPETITIVOS E JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO PROCESSUAL CAPAZ DE ENSEJAR O ARBITRAMENTO DE MULTA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

No que tange à alegação de
error in judicando na interpretação da cláusula 10.8 do contrato entabulado entre as partes, insta assentar que a questão fora integralmente apreciada no decisum atacado, oportunidade em que restou consignada a aplicabilidade do verbete sumular n.°
543 do Superior Tribunal de Justiça, ante o reconhecimento da culpa exclusiva do promitente-vendedor, a qual deve ser restituída em única parcela (Repetitivo 577), o que afasta qualquer retenção por parte da agravante.

3.

Especificamente quanto à incidência dos juros, à luz do Tema 1002, tenho que, igualmente, não assiste razão à agravante, porquanto reconhecida a sua culpa exclusiva na rescisão contratual, sem induzir enriquecimento ilícito dos agravados, uma vez que o Recurso Especial Repetitivo nº 1.740.911 definiu que o termo inicial dos juros de mora será contado a partir do trânsito em julgado da sentença apenas em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente-comprador ou por inadimplemento dele.

4.

Os lucros cessantes decorrem da expiração do prazo de entrega do bem objeto da lide e, conforme a jurisprudência deste Tribunal tem como parâmetro para fixação de 0,5% (meio por cento) à 1% (um por cento) do valor total do imóvel, percentual, que
in casu
, fora arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que correspondem a menos de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel (R$ 656.390,91 – ID
10958349 - Pág. 2
), e, assim, não comportam alteração

5.

Quanto aos danos morais, também não assiste razão à agravante, uma vez que não se pode afastar a configuração da ofensa imaterial decorrente do ato ilícito perpetrado pela recorrente, que tinha como prazo inicial de entrega Julho/2013 e sequer indica a data exata da imissão dos recorridos na posse, sendo inclusive o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consentâneo ao caso concreto.

6.

Não configuração de ilícito processual capaz de ensejar o arbitramento de multa.

7.

Manutenção da Decisão Agravada.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo Interno em Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO
(ID
11134655
) interposto por

H
ARMÔNICA INCORPORADORA LTDA.
,
inconformada com a Decisão Monocrática ID
10967440
, que negou provimento à Apelação por si interposta em face de
HOTEL SÃO BRÁS LTDA – EPP
e
MARIA GORETE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA
,
ora agravados, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

Aduz
error in judicando na interpretação da cláusula 10.8 do contrato entabulado entre as partes, especialmente no que tange à retenção parcial dos valores pagos, suscitando a Súmula nº. 543, STJ, precedentes jurisprudenciais e o Tema 1002, STJ, sustentando a retenção do 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, bem como a incidência de juros a partir do trânsito em julgado e não da citação, como consta da decisão agravada.

Defende
a alteração do percentual arbitrado à título de lucros cessantes, sob o argumento de enriquecimento ilícito da parte agravada e violação do art. 402 do Código Civil.

Afirma que os danos morais foram arbitrados nos patamares da jurisprudência do TJPA, aduzindo a sua exclusão e, alternativamente, redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contrarrazões (ID
11707827
), a agravada pugna pelo improvimento do recurso e pela fixação de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório do recurso manejado.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da agravante para que se manifestassem acerca do pedido contrarrecursal (ID
11714458
), tendo o prazo decorrido in albis (ID
12107295
).

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual, sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto e manteve, integralmente, a sentença de procedência da pretensão esposada na inicial.

No que tange à alegação de
error in judicando na interpretação da cláusula 10.8 do contrato entabulado entre as partes, insta assentar que a questão fora integralmente apreciada no decisum atacado, oportunidade em que restou consignada a aplicabilidade do verberte sumular n.°
543 do Superior Tribunal de Justiça, ante o reconhecimento da culpa exclusiva do promitente-vendedor, a qual deve ser restituída em única parcela (Repetitivo 577), o que afasta qualquer retenção por parte da agravante.

Especificamente quanto à incidência dos juros, à luz do Tema 1002, tenho que, igualmente, não assiste razão à agravante, porquanto reconhecida a sua culpa exclusiva na rescisão contratual, sem induzir enriquecimento ilícito dos agravados, uma vez que o Recurso Especial Repetitivo nº 1.740.911 definiu que o termo inicial dos juros de mora será contado a partir do trânsito em julgado da sentença apenas em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente-comprador ou por inadimplemento dele.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS CONTRARRAZÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS- JUROS DE MORA- TERMO INICIAL. As contrarrazões de apelação não são a via adequada para se realizar pedido de reforma da sentença.
São contados da citação os juros de mora incidentes sobre a devolução dos valores já pagos pelo promitente comprador na rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor
. (Art. 240 do CPC). (TJ-MG - AC: 10481160395978001 Patrocínio, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Por sua vez, os lucros cessantes decorrem da expiração do prazo de entrega do bem objeto da lide e, conforme a jurisprudência deste Tribunal tem como parâmetro para fixação de 0,5% (meio por cento) à 1% (um por cento) do valor total do imóvel, percentual, que
in casu
, fora arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que correspondem a menos de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel (R$ 656.390,91 – ID
10958349 - Pág. 2
), e, assim, não comportam alteração

Quanto aos danos morais, também não assiste razão à agravante, uma vez que não se pode afastar a configuração da ofensa imaterial decorrente do ato ilícito perpetrado pela recorrente, que tinha como prazo inicial de entrega Julho/2013 e sequer indica a data exata da imissão dos recorridos na posse, sendo inclusive o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consentâneo ao caso concreto.

Por fim, não vislumbro o caráter protelatório do recurso, conquanto utilizado para o exaurimento da instância e prequestionamento da matéria discutida.

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 09/02/2023